Tribunal: TJSP
Processo: 1001859-28.2023.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Embargos de declaração sobre acórdão que julgou anteriores embargos de declaração – Insistência na alegação de omissão e obscuridade – Inocorrência – Aresto que julgou os embargos anteriores – que já havia afastado a possibilidade dos vícios apontados na ocasião – Insistência na reiteração de argumentos que margeia a protelação – Embargos declaratórios não providos.